Tribunal: TJMT
Processo: 0013888-52.2008.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0013888-52.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), FOTO SAKURA LTDA - ME - CNPJ: 03.267.507/0001-02 (APELADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ELOI RODRIGUES VENANCIO - CPF: 082.725.061-49 (APELADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), WLAMIR ASSAD DE LIMA JUNIOR - CPF: 854.812.461-04 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (APELANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO. UNÂNIME.
E M E N T A

Apelação no 0013888-52.2008.8.11.0041

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelados
: Foto Sakura Ltda. – Me e Eloi Rodrigues Venâncio

Apelante
: Carlos Frederick da Silva Inez (advogado)

Apelado
: Banco Bradesco S.A.

2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR - NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO - NECESSIDADE DE RETORNO DO PROCESSO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DO BANCO PROVIDO - RECURSO DO ADVOGADO DOS EXECUTADOS PREJUDICADO.

O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. (STJ, REsp n° 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Não verificada a prévia intimação do autor para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, necessário o retorno do processo à instância de origem, a fim de assegurar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 0013888-52.2008.8.11.0041

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelados
: Foto Sakura Ltda. – Me e Eloi Rodrigues Venâncio

Apelante
: Carlos Frederick da Silva Inez (advogado)

Apelado
: Banco Bradesco S.A.

2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelações interpostas por
Banco Bradesco S.A.
e por
Carlos Frederick da Silva Inez
.

Ação
:
Monitória convertida em execução, que Banco Bradesco S.A. move em desfavor de
Foto Sakura Ltda. – Me
e
Eloi Rodrigues Venâncio
.

Sentença
(Id. 14264617 - Pág. 6):
julgou extinto o processo, por reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, bem como condenou o exequente ao pagamento de custas processuais e isentou do pagamento de honorários advocatícios, em razão de não haver habilitação da parte executada no processo de execução.

Apelação
de
Bradesco
(Id. 14264621): defende a reforma da sentença, porque afirma que não houve oportunidade de manifestação pelo banco antes da extinção, nos moldes do artigo 921, §5°, do CPC.

Sustenta que não ocorreu abandono do processo, bem como que não agiu com desídia nem negligência na conduta processual.

Alega que, pela regra contida no artigo 202 do CC, o prazo prescricional só começaria a fluir a partir da intimação do banco, de maneira expressa, para tomar as medidas necessárias à execução, o que não teria ocorrido.

Pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução.

Apelação
adesiva de
Carlos Frederick da Silva Inez
(Id. 14264628): primeiramente, requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em síntese, busca a condenação por honorários advocatícios, porquanto afirma que houve atuação nos autos da execução e faz jus, portanto, ao recebimento da verba.

Contrarrazões
de
Foto Sakura Ltda.
pelo desprovimento do apelo do banco (Id. 14264627) e de
Banco Bradesco S.A.
pelo desprovimento do recurso interposto pelo patrono do executado (Id. 14264632).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020